Tribunal: TJSP
Processo: 2002316-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM DINHEIRO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça Gratuita – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Deferimento do pedido apenas para esta instância.
- Execução de título extrajudicial -

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM DINHEIRO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça Gratuita – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Deferimento do pedido apenas para esta instância.
- Execução de título extrajudicial - Bloqueio de valores em conta bancária - Ausência de demonstração da finalidade de conta poupança – Inexistência de recurso representativo da controvérsia - Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido.